Tribunal: STF
Processo: HC 239468
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira em favor de Agrisso Honorato da Silva Junior e Vanessa Telma Oliveira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 848.990/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto “o paciente se encontra foragido, do que decorre a necessidade de garantia da aplicação da lei penal”. 3. Além disso, “[n]os moldes da orientação desta Casa, ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021)” (HC n. 861.032/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2023.)



    4. Na hipótese, salientou a Corte de origem que “a alegação de que houve violação ao direito ao silêncio da ré Vanessa não comporta acolhimento. [...] a r. solução condenatória considerou que os demais elementos de prova, devidamente produzidos ao longo da persecução penal, eram desfavoráveis aos acusados” (fl. 538). Ademais, “[s]em demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedente: (AgRg no RHC n. 119.353/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)” (AgRg no RHC n. 188.099/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024.) 5. Quanto à suposta ausência de elementos para subsidiar a expedição de mandado de busca e apreensão, frisou o Magistrado singular que, “[d]e acordo com os relatórios das investigações, o veículo do casal foi identificado pelas câmeras próximo à casa da vítima, no horário em que o acusado estaria pegando o cartão de crédito, que acabou sendo encontrado na residência dos réus, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Além disso, os denunciados teriam realizado movimentação bancária na conta da vítima em favor de estabelecimento comercial do qual são proprietários”. 6. No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “[n]os termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)” (AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/2/2024.) 7. Habeas corpus denegado.” (eDOC 10)



    Consta dos autos “os acusados, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso, constrangeram A. M. J. M., idosa, mediante grave ameaça, com o fim de obter, para si, indevida vantagem econômica, a entregar-lhes cartão de crédito pessoal e senha. Os acusados fizeram contato telefônico com a vítima, à época com 86 (oitenta e seis) anos de idade, e se identificado como sequestradores, fazendo a vítima acreditar que estivessem em poder de sua filha, de modo a exigir o preço do resgate, tendo, inclusive simulado o choro de uma pessoa do sexo feminino”. (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 158, §1º, c/c 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Agrisso. (p. 2)



    Alega a ausência de contemporaneidade dos fatos como requisito necessário a decretação da prisão preventiva, afirmando que a prisão preventiva foi decretada apenas 12 meses depois dos fatos. (p. 9)



    Aduz que a situação fática de Agrisso é idêntica à de Vanessa, sendo desproporcional a decretação da prisão preventiva do paciente. (p. 14)



    Declara que ambos os pacientes são primários e possuem residência e emprego fixo. (p. 15)



    Alega que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada com base na ausência de fundamentos utilizados na manutenção. (p. 16)



    Afirma, ainda, que o regime fixado está em desconformidade com a jurisprudência atual bem como do código de penal e que, portanto, não há que se falar em “assegurar a aplicação da lei penal”. (p. 17)



    Sustenta que é necessária a concessão da prisão domiciliar ao paciente Agrisso, tendo em vista que é o único que presta os cuidados a seu filho, que possui autismo. (p. 19)



     Acerca da paciente Vanessa, alega haver nulidade processual quanto ao direito de ficar em silêncio e produzir provas contra si.(p. 20)



    Também postula a declaração de nulidades ocorridas durante a instrução do feito, o decote do concurso de pessoas, a desclassificação da conduta e suscita ilegalidades na dosimetria da pena e na fixação do regime.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja estendidos os efeitos da liberdade da Corré Vanessa ao paciente, que seja revogada a prisão preventiva com a concessão da prisão domiciliar ao paciente. Requer-se, ainda, o desentranhamento das referidas provas obtidas de maneira ilícita e de todas aquelas que derivem dessas, determinando-se, por consequência, a absolvição dos recorrentes ou que seja fixado o regime aberto, ou no mínimo semiaberto. (p. 51)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 233.111/SP, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, no que tange à segregação cautelar do paciente, apontou a Corte de origem, “o paciente se encontra foragido, do que decorre a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Razoável, portanto, a manutenção da prisão cautelar, tanto para garantia da aplicação da lei penal, como para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente resta sobremaneira comprometida” (eDOC 9, p. 5).



    Nesse sentido, registro ser da jurisprudência desta Corte que a ausência do distrito da culpa é causa apta a justificar a prisão preventiva, como ilustram esses arestos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    Quanto à falta do requisito da contemporaneidade, esta Corte entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos, como bem se constata do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)



    No caso em tela, a partir dos fundamentos assentados nos juízos anteriores, verifico haver fundamentação legítima para a imposição da prisão preventiva.



    Em relação à equiparação à situação da corré, na sentença condenatória foi destacado que o paciente está foragido e que, quanto à paciente Vanessa, não há elementos para a decretação da prisão preventiva (eDOC 5, p. 89), com isso, denota-se, à princípio, a ausência de similitude fática-processual entre ambos. 



    Ainda, quanto à dosimetria e alteração de regime, sem razão a defesa.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, foi imposta a ambos os pacientes a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, sendo considerado pelo juízo de origem a avaliação negativa da culpabilidade, “porque os réus simularam um sequestro da filha da vítima para obterem a vantagem, concluindo assim que a grave ameaça foi praticada de forma mais intensa e reprovável” (eDOC 5, p. 88-89), do mesmo modo que as consequências do crime como graves, “porque, além do grande abalo psicológico causado na vítima, o prejuízo financeiro foi considerável”. (eDOC 5, p. 89)



    Ademais, quanto ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, observo que a defesa não conseguiu comprovar que o paciente é o único responsável pelo menor, como bem assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “não se demonstrou de plano, como era de rigor, a presença dos requisitos do dispositivo em tela, que justificam a concessão do pretendido benefício, em especial, no que tange à sua alegada imprescindibilidade.”. (eDOC 9, p. 5-6)



    Quanto a alegação de que houve violação ao direito ao silêncio da paciente Vanessa, a corte de origem consignou o seguinte, “a alegação de que houve violação ao direito ao silêncio da ré Vanessa não comporta acolhimento. A suposta referência ao interrogatório extrajudicial da corré não importa, por si, no reconhecimento de que tal circunstância foi considerada em desfavor dos réus, e, ademais, a r. solução condenatória considerou que os demais elementos de prova, devidamente produzidos ao longo da persecução penal, eram desfavoráveis as acusados.” (eDOC 8, p. 4)



    Anoto que já decidiu esta Corte, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente